Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REINSERÇÃO DA CONSUMIDORA NO PLANO CONTRATADO. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ASTREINTES. “QUANTUM”. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO.
1. É obrigatória a notificação prévia à rescisão unilateral e imotivada de contrato de plano de saúde, sendo ônus da seguradora notificar o segurado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
2. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
2.1 Cuidando-se de plano de saúde com apenas três usuários, sem nenhuma excepcionalidade ou condição especial, a multa por descumprimento deve ser reduzida a fim de se alinhar ao caso concreto e garantir a eficácia da decisão.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.